Tribunal: TCU
Processo: 027.654/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações expedidas em acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional cujo objetivo foi avaliar o processo sancionador ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento do Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC- Processo 038.685/2021-3 , que cuidou de Auditoria Operacional cujo objetivo foi avaliar o processo sancionador ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conferir nova redação aos seguintes subitens do Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário : "9.1.1. implementem mecanismos que estimulem a apresentação de projetos, no âmbito dos Processos Administrativos de Seleção de Projetos, a serem ofertados aos autuados para adesão à conversão direta da multa; 9.1.2. estudem a viabilidade de estruturar sistemática que amplie, de forma efetiva, a apresentação de projetos de modo a incrementar a adesão de autuados à conversão direta da multa; 9.1.3. avaliem a possibilidade de o Ibama estruturar outros projetos a serem ofertados aos autuados para adesão à conversão direta da multa, a exemplo do Projeto Cetas disponibilizado pela autarquia; (...) 9.5.1. Ministério do Meio Ambiente, com relação à recomendação contida no subitem 9.1.2 acima;" 9.2. considerar, em relação ao Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário : 9.2.1. cumpridos os subitens 9.2, 9.5.2 e 9.5.3; 9.2.2. em cumprimento os subitens 9.1.1, 9.1.3, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.7, 9.3.8 e 9.3.9; 9.2.3. não cumprido o subitem 9.3.6; 9.3. declarar a perda de objeto do subitem 9.3.1 do Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar, desde já, a continuidade do monitoramento do Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e à Casa Civil da Presidência da República; e 9.6. determinar a AudAgroAmbiental que promova a juntada, mediante cópia, das peças destes autos que possam servir de subsídio à instrução do TC- Processo 020.184/2022-0 .